Tribunal: TJSP
Processo: 2133733-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133733-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL
EIRELI.,
é
agravada
REGISSANDRA DOS ANJOS ARAUJO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133733-33.2020.8.26.0000 - Voto no 27616 - Is
2
VOTO No 27616
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2133733-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI.
AGRAVADO: REGISSANDRA DOS ANJOS ARAUJO PINTO
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ (A): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de
sentença. Justiça Gratuita. Indeferimento. Pessoa jurídica em
possível crise financeira. Documentos apresentados que não
autorizam a concessão da benesse. Documento contábil a
respeito de receita líquida não é oficial. Hipossuficiência não
provada. Aplicação da Súmula n. 481, do STJ.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. A decisão
impugnada indeferiu pedido formulado pela exequente, pessoa jurídica e ora
agravante, visando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Insurge-se a ré, alegando que não possui condições de
recolher as custas e despesas processuais, uma vez que em razão dos reflexos
causados pela pandemia do Coronavírus, sofreu grave impacto em seus
rendimentos. Afirma que Ação Civil Pública tornou seus bens indisponíveis. Indica
ter tido o benefício concedido em outros autos. Requer a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
O recurso foi processado com a concessão de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de resposta pela parte contrária.
É o relatório.
A demanda envolve ação indenizatória, tendo sido
promovida pela agora agravada.
Na decisão de fls. 182/183, dos autos principais, entendeu o
juízo de primeiro grau por indeferir o pedido de concessão de gratuidade de
justiça à exequente, ora agravante:
"Vistos. "Ab initio" observo que a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita para as entidades empresariais com fins lucrativos é providência
excepcionalíssima, devendo restar cabalmente comprovada a imperiosa necessidade da
medida. O autor alega, de forma genérica, passar por crise resultante da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133733-33.2020.8.26.0000 - Voto no 27616 - Is
3
COVID-19, sem fazer uma demonstração concreta de seus efeitos em suas atividades.
Observe-se que ao juntar o documento de fls. *, dando conta da receita apurada
referente ao mês de março de 2020, alegou em sua petição que "o referido lançamento é
passível de retificação, quando da reabertura da empresa, ocasião em que o contador
terá acesso aos arquivos fiscais de frente de caixa do restaurante". Ademais, conforme
entendimento firmado por sólida corrente de jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça do estado de São Paulo, além da excepcionalidade advinda com a falência /
recuperação judicial, a ampliação do benefício às pessoas jurídicas poderá ser
estendida, em caráter excepcional, àquelas que não perseguem fins lucrativos e se
dedicam à atividades beneficentes, filantrópicas, bem como às microempresas
nitidamente familiares ou artesanais, mas em todos os casos é indispensável a
demonstração da situação de necessidade. Essa interpretação sistemática se coaduna
com o texto constitucional, de sorte a dar-lhe perfeita concreção. [...]No presente caso,
não há elementos suficientes para se afirmar a impossibilidade de arcar com as custas
judiciais e despesas processuais relativas ao processo. A alegada dificuldade financeira
enfrentada pela demandante, momentânea segundo alega, por si só, não têm o condão
de elidir sua obrigação, ainda mais quando se considera que a empresa possui fins
lucrativos e, considerando-se suas receitas anteriores (fls. 172/173). Ante o exposto,
inexistindo falência / recuperação judicial da parte autora e tendo em conta que sua
atividade precípua visa fins lucrativos, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, bem como o pedido de diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03, ficando a parte requerente
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
Intime-se."
Dispõe a súmula 481 do STJ, verbis:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
No caso, não obstante os argumentos expostos na minuta
do presente recurso, não há como ser acolhida a concessão da benesse.
Diferentemente do tratamento conferido a pessoas físicas,
as pessoas jurídicas independentemente de visarem lucro ou não, devem
comprovar a hipossuficiência, a fim de obter a benesse da gratuidade.
O fato de encontrar-se em alegada dificuldade financeira,
bem como de ser ré em outros processos, não se mostra suficiente para a
concessão do benefício almejado.
Pertinente ao tema, esta Câmara já decidiu, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE
Decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade à requerida, UNIMED PAULISTA
Agravo de instrumento da demandada Não acolhimento Não restou
cabalmente demonstrado nos autos o estado de pobreza jurídica, pois,
para tal benefício às pessoas jurídicas, não se dispensa prova robusta
nem mesmo de massa falida, sob liquidação extrajudicial ou até de
entidades filantrópicas Decisão mantida Recurso desprovido (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133733-33.2020.8.26.0000 - Voto no 27616 - Is
4
de instrumento n. 2035143-60.2016.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2017).
A
agravante
acostou
diversas
decisões
judiciais,
demonstrando que em mais de uma oportunidade a benesse foi concedida.
Ocorre que independentemente de outros Magistrados lhe concederem o
benefício, não há, por óbvio, qualquer vinculação.
Por outro lado, os documentos que atestam sua possível
receita líquida auferida nos últimos tempos, não são oficiais. Os documentos
deveriam ser idôneos, comprobatórios da alegada hipossuficiência. No entanto,
como esclarecido, há apenas documentos unilaterais, consistentes em
comprovantes de faturamento de três meses. Tais documentos são insuficientes
para a comprovação da situação financeira atual da empresa. É necessário um
universo maior, abrangendo dois ou três anos, com balanços anuais e outros
comprovantes.
Assim, diante dos elementos de informação trazidos aos
autos, não parece razoável conceder o benefício pleiteado e, pelos mesmos
motivos, o diferimento das custas.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)